Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706681-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. ÍNDICES EQUIVOCADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 1. O Banco do Brasil S.A. é mero depositário dos valores repassados pela União aos participantes do fundo, não incidindo a legislação consumerista às relações decorrentes entre aquela instituição financeira e os titulares das contas PASEP. 2. É ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 4. Ausente comprovação de ato ilícito perpetrado pela instituição financeira ao aplicar índice de atualização ao saldo da conta PASEP, não tem amparo o pleito por indenização por ofensas morais. 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 927 e 944, ambos do CC, 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC, 37 e 239, ambos da Constituição Federal, 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/03, 4o e 5o, ambos da LC 7/70, e 5o da LC 8/70, sustentando que o recorrido praticou ato ilícito, em decorrência de falha na administração dos fundos do PIS-PASEP. Requer o pagamento das diferenças de atualizações monetárias e incidência de juros sobre o saldo da sua conta, conforme o parecer técnico contábil apresentado na petição inicial. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Ainda, indica violação ao conteúdo do Tema 1.150 da Corte Superior. Por fim, aponta violação ao Decreto no 9.978/2019, bem como à LC no 26/1975, sem indicar o dispositivo legal. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 927 e 944, ambos do CC, 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC, 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/03, 4o e 5o, ambos da LC 7/70, e 5o da LC 8/70, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). No que concerne à alegação de contrariedade à tese fixada no Tema 1.150 do STJ, carece de interesse recursal, porquanto a matéria não foi objeto de discussão no acórdão vergastado. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao Decreto 9.978/19 e à LC 26/75, visto que a parte deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Em relação à indicada violação aos artigos 37 e 239, ambos da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003